Tribunal: CARF
Processo: 10865.722603/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 30/11/2010, 31/12/2010, 31/01/2011, 28/02/2011, 31/03/2011, 30/04/2011, 31/05/2011, 30/06/2011
REEDIÇÃO NO RECURSO VOLUNTÁRIO DAS MESMAS RAZÕES APRESENTADAS NA IMPUGNAÇÃO. CONFIRMAÇÃO E ADOÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
A reedição no recurso voluntário das mesmas razões constantes da impugnação, sem introduzir novos elementos fáticos ou argumentos distintos daqueles já apresentados e que foram devidamente enfrentados pela instância a quo, autoriza a confirmação e adoção da decisão recorrida, caso com ela se concorde, nos termos do §1o do artigo 50 da Lei no 9.784, de 1999, e do artigo 114, §12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 2023.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia. A realização de perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
Em regra, não se admite a juntada posterior de documentos, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei.
INTIMAÇÃO DO PROCURADOR. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço fornecido pelo próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais.
Dada a inexistência de previsão legal, há que ser indeferido o pedido de endereçamento das intimações ao escritório do procurador.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/11/2010, 31/12/2010, 31/01/2011, 28/02/2011, 31/03/2011, 30/04/2011, 31/05/2011, 30/06/2011
MULTA ISOLADA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CONFISCO. DIREITO DE PETIÇÃO. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
Não cabe a discussão sobre a inconstitucionalidade de normas legais no âmbito do contencioso administrativo, uma vez que o julgador administrativo encontra-se vinculado à aplicação das normas vigentes no ordenamento jurídico.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.722603/2011-19
ACÓRDÃO
1004-000.246 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE DO TAMBAU INDUSTRIA DE PAPEL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 30/11/2010, 31/12/2010, 31/01/2011, 28/02/2011,
31/03/2011, 30/04/2011, 31/05/2011, 30/06/2011
REEDIÇÃO
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
DAS
MESMAS
RAZÕES
APRESENTADAS NA IMPUGNAÇÃO. CONFIRMAÇÃO E ADOÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
A reedição no recurso voluntário das mesmas razões constantes da
impugnação, sem introduzir novos elementos fáticos ou argumentos
distintos daqueles já apresentados e que foram devidamente enfrentados
pela instância a quo, autoriza a confirmação e adoção da decisão recorrida,
caso com ela se concorde, nos termos do §1o do artigo 50 da Lei no 9.784,
de 1999, e do artigo 114, §12, inciso I do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 2023.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência ou perícia. A realização de perícia pressupõe que o fato a ser
provado necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo
de atuação do julgador.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
Em regra, não se admite a juntada posterior de documentos, salvo nas
hipóteses expressamente previstas em lei.
INTIMAÇÃO
DO
PROCURADOR.
FALTA
DE
PREVISÃO
LEGAL.
INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço fornecido pelo
próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.246 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722603/2011-19
2
Dada a inexistência de previsão legal, há que ser indeferido o pedido de
endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/11/2010, 31/12/2010, 31/01/2011, 28/02/2011,
31/03/2011, 30/04/2011, 31/05/2011, 30/06/2011
MULTA ISOLADA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CONFISCO. DIREITO
DE PETIÇÃO. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
Não cabe a discussão sobre a inconstitucionalidade de normas legais no
âmbito do contencioso administrativo, uma vez que o julgador
administrativo encontra-se vinculado à aplicação das normas vigentes no
ordenamento jurídico.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. acórdão de fls. 256/261,
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:

Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.246 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722603/2011-19
3
Trata o presente processo de auto de infração, fls. 4/9, decorrente do MPF no
0811200-2011-00705-5, no valor de R$ 2.954.802,06 lavrado para exigir multa isolada por
compensação indevida, com fundamento no §14, art. 74, Lei no 9.430/96, combinado com
§ 6o, inc. I, art. 39, IN RFB no 900/2008.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal, fls. 10/12, a autoridade fiscal esclareceu
que teria examinado as compensações constantes dos processos no 10865.720383/2011-
81,
10166.001053/2011-70,
10166.002761/2011-28,
10166.003161/2011-87,
10166.004592/2011-61 e 10166.005464/2011-34, as quais teriam sido consideradas como
não declaradas, ensejando a aplicação da multa prevista no § 6o, inc. I, art. 39, IN RFB no
900/2008.
Nos despachos decisórios juntados às fls. 13/26, consta que o contribuinte
pretendia utilizar crédito decorrente de precatório, em ação trabalhista de terceiro, para o
qual não existe amparo legal no âmbito administrativo.
O contribuinte foi cientificado em 01/12/2011, fl. 28.
Em 14/12/2011, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 29/40, para
alegar que a autoridade fiscal não teria analisado o pedido de compensação, nem
apresentado fundamentação, tendo apenas sido intimado a pagar o tributo.
Afirmou que teria exercitado seu direito de petição, o qual seria o único meio de
levar sua pretensão de compensar o débito com precatório e que tal procedimento não
poderia lhe trazer um ônus. Citou jurisprudência e defendeu que o direito de petição não
poderia gerar sanção, por não representar má fé.
O impugnante alegou que no julgamento dos presentes autos deveria ser
considerada a Lei no 12.431/2011, que regulamentou a compensação de débitos federais
com créditos de precatórios, não estando sujeito ao art. 74 da Lei no 9.430/96.
O interessado defendeu que o art. 100 da CF seria suficiente para disciplinar o
pleiteado tipo de compensação, e que a Lei no 12.431/2011 teria ampliado as
possibilidades de compensação, não fazendo restrição ao detentor do crédito, se original
ou cessionário, determinando apenas que o crédito de precatório e o débito a ser
compensado fossem referentes à mesma pessoa jurídica.
Concluiu, para solicitar que o lançamento fosse julgado como improcedente, com
o cancelamento do auto de infração, ou a redução da multa a um percentual não
confiscatório. Requereu a juntada de novos documentos, a produção de novas provas,
como perícias, diligências, declarações, constatações e ofícios. Pleiteou, por fim, que as
intimações fossem encaminhadas ao Sr. Luiz Carlos de Andrade Lopes.
3.A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP) houve por bem negar provimento à impugnação, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/11/2010, 31/12/2010, 31/01/2011, 28/02/2011,
31/03/2011, 30/04/2011, 31/05/2011, 30/06/2011
MULTA ISOLADA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CONFISCO. DIREITO
DE PETIÇÃO. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
Não cabe a discussão sobre a inconstitucionalidade de normas legais no
âmbito do contencioso administrativo, uma vez que o julgador
administrativo encontra-se vinculado à aplicação das normas vigentes no
ordenamento jurídico.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/11/2010, 31/12/2010, 31/01/2011, 28/02/2011,
31/03/2011, 30/04/2011, 31/05/2011, 30/06/2011
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.246 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722603/2011-19
4
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência ou perícia. A realização de perícia pressupõe que o fato a ser
provado necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo
de atuação do julgador.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
Em regra, não se admite a juntada posterior de documentos, salvo nas
hipóteses expressamente previstas em lei.
INTIMAÇÃO
DO
PROCURADOR.
FALTA
DE
PREVISÃO
LEGAL.
INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço fornecido pelo
próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais.
Dada a inexistência de previsão legal, há que ser indeferido o pedido de
endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4.Inconformada, a Recorrente manejou o Recurso Voluntário de fls. 264/274, via do
qual alega reedita integralmente as mesmas razões que foram desenvolvidas na sua impugnação
de fls. 29/40.
5.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
7.Conforme se depreende do exame dos autos, trata-se de auto de infração cuja
origem da autuação reside em compensações indevidamente efetuadas pelo sujeito passivo,
consideradas "não declaradas" pela autoridade fiscal nos termos dos Despachos Decisórios de fls.
13/24 e 25/26.
8.Os múltiplos Despachos Decisórios (processos no 10166.004592/2011-61,
10166.005464/2011-34, 10166.001053/2011-70, 10865.720383/2011-81, 10166.002761/2011-28,
10166.003161/2011-87) são uníssonos em seus fundamentos para considerar as compensações
"não declaradas" e indeferir os pedidos de quitação:
 Utilização de créditos de terceiros (precatórios): A Recorrente buscou a
quitação de seus débitos tributários utilizando créditos de precatórios
adquiridos de terceiros. Estes créditos eram oriundos de reclamações
trabalhistas transitadas em julgado contra a União Federal. A aquisição se
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.246 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722603/2011-19
5
deu por Escrituras Públicas de Cessão de Direitos Creditórios ou sub-rogação
de direitos.
 Inaplicabilidade da legislação citada no âmbito administrativo:
o A empresa alegou que sua pretensão estaria amparada por
dispositivos como o art. 2o da Emenda Constitucional 62, de 2009, a
Lei no 12.431, de 2011 (art. 30 a 44), o art. 78 da ADCT (Emenda
Constitucional 30, de 2000), e o art. 100, §§ 9o, 13 e 14 da CF, de
1988 (com redação dada pela EC no 62, de 2009).
o A autoridade tributária entendeu que a interpretação desses
dispositivos não confere efeitos tributários para terceiros no caso de
cessão de créditos na esfera administrativa. O regramento da
compensação de precatório federal com débitos tributários perante
a União previsto na Lei no 12.431, de 2011, se aplica em sede do
Poder Judiciário, e não no âmbito administrativo.
 Restrições legais à compensação (CTN e Lei no 9.430, de 1996):
o O art. 156 do Código Tributário Nacional elenca as modalidades de
extinção do crédito tributário, entre as quais se incluem o
pagamento e a compensação. O art. 162 do CTN, por sua vez,
estabelece que o pagamento deve ser efetuado em moeda corrente,
cheque ou vale postal.
o A compensação tributária é, de fato, regulada pelo art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, que prevê a compensação de débitos tributários
próprios com créditos líquidos e certos próprios de tributos
administrados pela RFB.
o Os Despachos Decisórios reiteram que a compensação é considerada
“não declarada” quando o crédito utilizado é de terceiros (conforme
§ 12, inciso II, alínea "a", do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996) ou não
se refere a tributos e contribuições administrados pela RFB
(conforme alínea "e" do mesmo dispositivo).
 Conclusão dos Despachos Decisórios: Diante da absoluta falta de previsão
legal no âmbito administrativo para a utilização de créditos de terceiros na
compensação de débitos tributários próprios, os pedidos de "quitação"
foram indeferidos, e as compensações, mesmo que "indireta e
informalmente solicitadas", foram consideradas não declaradas.
9.Em síntese, a autuação fiscal se alicerça na tentativa da Recorrente de extinguir
débitos tributários mediante a utilização de créditos de precatórios adquiridos de terceiros, uma
prática que, na visão da Receita Federal do Brasil, não possui amparo na legislação tributária para
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.246 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722603/2011-19
6
fins de compensação administrativa, resultando na aplicação de uma multa isolada de 75% sobre o
valor dos débitos considerados indevidamente compensados.
10.Recorrente reproduz nas suas razões recursais os mesmos argumentos já
apresentados na sua impugnação às fls. 29/40, assim resumidos:
 Impossibilidade de lançamento de multa pelo exercício do direito
constitucional de peticionar ao ente público:
o Sustenta que o lançamento da multa isolada ofende a lógica do
razoável.
o Questiona qual outro meio, senão a petição ao ente público, o
contribuinte poderia utilizar para levar ao conhecimento da
administração fazendária seu intuito de requerer a compensação de
crédito de precatório com débito tributário.
o Afirma que a resposta é "desenganadamente negativa", ou seja, o
peticionamento é o único meio.
o Argumenta que o exercício do direito de petição, por ser o único meio
para o contribuinte expressar sua pretensão ao agente estatal, não pode
servir de causa para lhe trazer ônus, como o lançamento da multa
isolada.
o Cita entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que veta o
lançamento de multa isolada em casos de compensação de débitos
tributários com créditos de precatório, por entender que não há outro
meio para dar conhecimento à Receita Federal do Brasil dessa
pretensão de compensação que não seja por via eletrônica. Assim, o
procedimento deve ser feito por petição dirigida ao poder público.
o Faz referência a um julgamento do processo no 15504.018631/2009-28,
que concluiu que o pleito do sujeito passivo deve ser considerado com
fundamento no direito de petição previsto no art. 5o, inciso XXXIV,
alínea "a", da Constituição Federal, levando à procedência da
impugnação e exoneração do crédito tributário.
o Reforça que o fato de o contribuinte peticionar ao poder público não
pode ser causa para lançamento de multa isolada, pois tal
consequência jurídica – a multa – tem característica de penalidade.
o Reitera que o STJ tem entendido que o direito de petição ao Poder
Público, por ser exercício de um direito constitucional, não configura
má-fé, não está condicionado e nem pode, pelo seu exercício, gerar
sanção. A ementa de um REsp 120098 é citada, afirmando que o
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.246 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722603/2011-19
7
"simples exercício do direito de petição aos Poderes Públicos... não
caracteriza má-fé".
o Conclui que, se não há má-fé, não há sanção, e que a multa isolada, de
natureza sancionatória, impõe ônus patrimonial por uma conduta que,
na verdade, é o exercício de um direito constitucional, não sendo,
portanto, uma conduta à margem da lei.
 Inaplicabilidade do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 – lei no 12.431, de 2011, é
lei posterior e específica:
o Argumenta que a decisão de primeira instância e o próprio auto de
infração partiram de uma premissa equivocada ao aplicar o art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996.
o Explica que o lançamento da multa se remete ao art. 74, §14o, da Lei no
9.430, de 1996, c/c arts. da IN RFB no 900, de 2008, os quais são
reproduções de textos de leis anteriores (Leis no 11.051, de 2004,
10.833, de 2003 e 11.196, de 2005).
o Afirma que todas essas leis alteraram e consolidaram a forma de
compensação de débitos tributários junto à Receita Federal do Brasil nos
termos do próprio art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que não trata da
compensação de créditos de precatório com débitos tributários
devidos à União Federal.
o Defende que existe uma lei federal posterior e específica que lida com a
compensação de créditos de precatório e débitos tributários devidos à
União Federal: a Lei no 12.431, de 2011.
o Invoca o art. 2o, §1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro (LINDB), que estabelece que a lei posterior revoga a anterior
quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou
quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.
o Sustenta que a Lei no 12.431, de 2011, regulamentou a matéria de
compensação de débitos tributários federais com créditos de
precatórios devidos pela União, enquanto o art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, regula a compensação para as demais espécies de créditos.
o Portanto, a Lei no 12.431, de 2011, é específica e não se sujeita às
limitações genéricas do art. 74 da Lei no 9.430, de1996.
 Aplicação das normas constitucionais e legais específicas (art. 100, §§ 9o e 10o
da CF e art. 30 da Lei no 12.431, de 2011):
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.246 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722603/2011-19
8
o Argumenta que a análise da impugnação deveria ter sido feita à luz de
normas vigentes que amparam o pleito.
o Transcreve os artigos 100, §§ 9o e 10o da Constituição Federal, que
preveem o abatimento, a título de compensação, de débitos líquidos e
certos contra o credor original pela Fazenda Pública devedora no
momento da expedição dos precatórios, independentemente de
regulamentação.
o Apesar da desnecessidade de regulamentação, o Estado agiu para
regulamentar o procedimento de compensação de débitos tributários
com créditos de precatórios por meio da Lei no 12.431, de 2011.
o Transcreve o art. 30, §§ 1o, 2o e 6o da Lei no 12.431, de 2011.

O §1o estabelece que serão considerados débitos líquidos e
certos, inscritos ou não em dívida ativa da União, incluindo os
parcelados.

O §6o determina que somente poderão ser objeto de
compensação "créditos e os débitos oriundos da mesma pessoa
jurídica devedora do precatório".
o Salienta que a União Federal, ao regulamentar a matéria, concedeu o
benefício de ampliar a compensação estabelecida na Constituição.
o Explica que a lei não restringiu o detentor do precatório (se original ou
cessionário), limitando-se apenas à entidade devedora do precatório.
o Obteve créditos de precatório de natureza alimentar, devidos pela
União Federal, mediante cessão de crédito, convalidada pelo art. 5o da
EC 62, de 2009.
o Os débitos tributários dados em compensação também são devidos pela
Recorrente à União Federal. Assim, ambas as condições estão
preenchidas, pois a lei exigiu apenas que o crédito de precatório e o
débito tributário se referissem à mesma pessoa jurídica devedora do
precatório, que no caso é a União Federal.
o Adiciona um argumento de reforço com a lição de Kiyoshi Harada, que
destaca a previsão da compensação no art. 170 do Código Tributário
Nacional (CTN) e o princípio da simetria, pelo qual a entidade política
devedora não pode pretender a cobrança coativa do contribuinte sem
satisfazer seu crédito.
o A negativa de compensação, diante do cumprimento de todas as
condições legais, ensejará a impetração de Mandado de Segurança.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.246 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722603/2011-19
9
11.Verifica-se, assim, a perfeita identidade das matérias de defesa desenvolvidas na
impugnação e no Recurso Voluntário, valendo-se exatamente dos mesmos argumentos principais:
i) impossibilidade de lançamento de multa pelo exercício do direito constitucional de peticionar ao
ente público; ii) inaplicabilidade do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 ( a Lei no 12.431, de 2011, é lei
posterior e específica); e III) aplicação das normas constitucionais e legais específicas (art. 100, §§
9o e 10o da CF e art. 30 da Lei no 12.431, de 2011).
12.O reexame de tais argumentos, neste momento processual, indica que a decisão
recorrida se encontra bem fundamentada, tendo apreciado com precisão as questões de fato e de
direto submetidas pela Recorrente, merecendo, dessa forma, ser confirmada, a qual passo a
transcrever:
(...)
O contribuinte se insurge contra a aplicação de multa isolada, alegando que o
despacho decisório que teria considerado a compensação não declarada não teria
analisado a compensação, que não poderia ser penalizado por exercitar seu direito de
petição e que seu pleito deveria ser considerado ao amparo da Lei no 12.431/2011.
A argumentação não merece prosperar.
Preliminarmente, registre-se que a discussão acerca da não declaração das
compensações ocorreu nos processos no 10865.720383/2011-81, 10166.001053/2011-70,
10166.002761/2011-28,
10166.003161/2011-87,
10166.004592/2011-61
e
10166.005464/2011-34, sendo que ao contrário do alegado pelo impugnante, foi
proferido despacho decisório devidamente fundamentado.
Após apresentação de recurso voluntário, foi exarado despacho pela SRRF
08/Disit, no 29/2014, o qual negou provimento ao recurso, nos seguintes termos:
19. Percebe-se que não há na Lei 9.430/96 previsão para a utilização de crédito
oriundo de precatório trabalhista, pois a operação se dá exclusivamente entre
tributos, sendo tal tema regulamentado de forma específica pela Lei 12.431/11.
20. No contexto da Lei 9.430, quando se trata de crédito reconhecido por decisão
judicial, o Pedido de Habilitação de Crédito é procedimento que antecede à
compensação administrativa, mas que não se aplica ao presente caso pois
descabe a apresentação de Pedido de Habilitação para crédito de precatório, que
possui procedimento próprio para sua utilização. O que igualmente se estende à
Declaração de Compensação, incabível no presente caso.
21. Portanto, com o advento da Lei 12.431/2011, o procedimento de
compensação utilizando-se de crédito de precatório é possível e será iniciado na
própria ação de condenação da União, evitando que os contribuintes tenham de
ingressar com ações específicas buscando a autorização do Poder Judiciário.
22. Assim, o contribuinte, nos presentes autos, é beneficiário de crédito de
precatório trabalhista federal e, pretendendo utilizá-lo em compensação de
débitos tributários administrados pela RFB, tal compensação somente poderá ser
realizada nos termos do disposto nos supramencionados artigos 30 a 42 da Lei no
12.431/11, ou seja, via compensação judicial no próprio processo de execução
do precatório.
Conclusão
23. Pelo exposto, propomos conhecer dos recursos interpostos por preencherem
os requisitos para a sua admissibilidade, porém, sem provê-los no mérito, uma vez
que a compensação pretendida deverá ser realizada judicialmente nos autos do
processo de execução do precatório.
Desta forma, o recurso hierárquico do contribuinte foi analisado levando-se em
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.246 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722603/2011-19
10
conta a Lei no 12.431/2011.
Não cabe a rediscussão do mérito do direito creditório nos presentes autos, nos
quais a lide limita-se à aplicação da multa isolada.
Em relação à mesma, o contribuinte alegou que o exercício do direito de petição
não poderia gerar sanção e que o percentual aplicado seria confiscatório.
A multa isolada no presente caso está prevista no § 6o, inc. I, art. 39, IN RFB no
900/2008:
Art. 39. A autoridade competente da RFB considerará não declarada a
compensação nas hipóteses previstas no § 3o do art. 34.
(...)
§ 6o Será exigida multa isolada sobre o valor total do débito cuja compensação
for considerada não declarada nas hipóteses do inciso I do § 3o do art. 34,
aplicando-se o percentual de:
I - 75% (setenta e cinco por cento); ou II - 150% (cento e cinqüenta por cento),
quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(...)
As alegações acerca da suposta ofensa ao direito de petição e o teor
"confiscatório" da multa não podem ser analisadas pelos Julgadores das Delegacias de
Julgamento da RFB, por haver falta de competência legal à autoridade administrativa para
apreciar inconstitucionalidades e/ou ilegalidades de normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional.
A apreciação de matérias dessa natureza encontra-se reservada ao Poder
Judiciário (Constituição Federal, art. 102, I, a e III, b, art. 103, § 2o; Código de Processo Civil
– Lei no 13.105/2015 – arts. 948 a 950; RISTJ, arts. 199 e 200).
Cabe à autoridade administrativa tão somente velar pelo fiel cumprimento das
normas legais até que sejam expungidas do mundo jurídico por uma outra norma
superveniente ou por decisão definitiva pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.
No caso concreto, essas hipóteses não ocorreram; a IN RFB no 900/2008 foi
revogada, mas suas disposições produziram efeito durante o período de sua vigência, não
sendo lícito à autoridade administrativa abster-se de cumpri-las nem declarar sua
inconstitucionalidade, sob pena de violar o princípio da legalidade, na primeira hipótese, e
de invadir seara alheia, na segunda.
Por fim, o contribuinte solicitou a juntada de novos documentos, a produção de
novas provas, como perícias, diligências, declarações, constatações e ofícios e que as
intimações fossem encaminhadas ao Sr. Luiz Carlos de Andrade Lopes.
(...)
13.Assim, considerando que o Recurso Voluntário não introduziu novos elementos
fáticos ou argumentos distintos daqueles já apresentados na impugnação e que foram
devidamente enfrentados pela instância a quo, com supedâneo no que dispõe o §1o do artigo 50
da Lei no 9.784, de 19991, e no artigo 114, §12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 20232, adoto como razões de decidir aquelas das quais se

1 L. 9.784/1999: “Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando: (...) § 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo
consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões
ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato. (...)”
2 RICARF/2023: “Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas
pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto,
devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição,
especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.246 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722603/2011-19
11
valeu a decisão recorrida, tal como acima descritas, apenas acrescentando que, conforme o
disposto no artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, “No âmbito do processo administrativo
fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”, de acordo, aliás,
como o disposto na Súmula CARF no 23 e no artigo 98 do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 21.12.20234.
CONCLUSÃO
14.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nego provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

vencedor. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; (...)”
3 Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
4 RICARF: “Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto”.
Fl. 292
DF CARF MF
Original